Tribunal: TJMT
Processo: 0013218-59.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013218-59.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ASSIS GONÇALVES (APELANTE), JONATHAN DA SILVA - CPF: 692.069.021-72 (VÍTIMA), RONISSON ALVES HERCULANO - CPF: 034.293.411-24 (ASSISTENTE), EDSON BUENO DA SILVA - CPF: 352.345.121-34 (ASSISTENTE), RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDIR DE FREITAS CHAVES NETO - CPF: 029.295.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material” (STF, RE 596701/MG).

Ante a vigência do sistema da persuasão racional de valoração das provas ou sistema do livre convencimento motivado, o órgão julgador é livre para formar discricionariamente seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Não é omisso o acórdão que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione (STF, HC 70179).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, de modo unânime, conheceu e negou provimento aos embargos declaratórios anteriormente opostos em face de acórdão proferido em sede de apelação que reformou a sentença para pronunciar o acusado
Rodrigo de Santana Oliveira Silva
como incurso no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando que seja definitivamente julgado pelo Conselho de Sentença.

Nas razões recursais, o embargante aduz a ocorrência de omissão sob o fundamento de que não houve pronunciamento sobre a arguição de falsidade de prova testemunhal e de violação a dispositivos de lei federal e norma constitucional, constante dos embargos de declaração.

Sustenta que não consta do acórdão a apreciação da arguição de falsidade das declarações da vítima Jonathan Silva e da testemunha Edson Bueno, que afirmaram terem ouvido a deflagração de 2 (dois) disparos de arma de fogo pelo acusado, em sentido contrário dos termos do laudo pericial, que aponta a ocorrência de apenas 1 (um) disparo, circunstância que caracterizaria cerceamento do direito de defesa (ID 214258167).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o embargante aduz a ocorrência de omissão sob o fundamento de que não houve pronunciamento sobre a arguição de falsidade de prova testemunhal e de violação a dispositivos de lei federal e norma constitucional, constantes dos embargos de declaração.

Sustenta que não consta do acórdão a apreciação da arguição de falsidade das declarações da vítima Jonathan Silva e da testemunha Edson Bueno, que afirmaram terem ouvido a deflagração de 2 (dois) disparos de arma de fogo pelo acusado, em sentido contrário dos termos do laudo pericial, que aponta a ocorrência de apenas 1 (um) disparo, circunstância que caracterizaria cerceamento do direito de defesa (ID 214258167).

Todavia, novamente sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos, embora o recorrente sustente a ocorrência de omissão, não demonstra concretamente a presença de qualquer vício no v. acórdão, limitando-se a reiterar as teses defensivas.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se inexistir qualquer omissão ou ambiguidade, obscuridade ou contradição que justifique a propositura do presente recurso. Isso porque o julgador tem o poder de livre apreciação das provas trazidas aos autos, com a liberdade de valorá-las de acordo com a sua consciência.

Consoante entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal, o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamentos suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

Outrossim, não é omisso o acórdão que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione (STF, HC 70179).

Assim, consoante consignei na decisão ora objurgada, é cediço que, para fins de pronúncia, conforme o
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal, quanto à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar a existência de indício suficiente, portanto, a probabilidade de autoria; o que se encontra sobejamente demonstrado
in casu
pelas declarações harmônicas e coerentes prestadas nas duas fases da persecução penal pela vítima Jonathan da Silva, pela testemunha ocular Edson Bueno e pelo policial militar Rennan Albuquerque (ID 203553173).

Verifica-se, portanto, que o presente recurso possui clara finalidade de rediscutir matéria satisfatoriamente enfrentada; todavia,
“os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(STF, RE 596701/MG)
.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e
“não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Logo, caso a parte não concorde com a apreciação das provas e o resultado do
decisum
, deverá interpor o recurso próprio, que não os embargos de declaração.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados”.
(N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO. [...] Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada.”
(TJ-MT 00082471720078110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024